Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739964-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUGUSTO CESAR CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA EMBARGADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por AUGUSTO CESAR CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, contra acórdão de ID 64277261. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 64689970). Nos termos dos art. 152, VI, e art. 1.023 do CPC, de ordem, intime-se ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 14:04:15. Taís da Costa Arantes Ferreira Assessora